Tribunal: TJDFT
Processo: 0738697-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. REGRA OBJETIVA. CPC/2015 85 § 2o. PRECEDENTE STJ.
1. O C. STJ definiu que a fixação dos honorários deve seguir a regra objetiva prevista no artigo 85, § 2o, do CPC/2015, ficando a equidade como critério subsidiário (REsp 1.746.072/PR).
2. Não havendo condenação, proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa.
3. Deu-se provimento ao apelo da autora.